Tribunal: TJPA
Processo: 0819690-49.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819690-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZA CARDOSO ROLDON

AGRAVADO: FRANCISCA OLIVEIRA BARROS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. COMPROVADA PARCIALMENTE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DOS AUTOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por LUIZA CARDOSO ROLDON, devidamente qualificada, através de advogado legalmente habilitado contra decisão monocrática que conheceu do agravo de instrumento, mas negou-lhe o Efeito Suspensivo, assim ementada:

“Compulsando os autos, verifica-se que haver indícios que a Agravada reside no local há mais de trinta anos, exercendo a posse mansa e pacífica sobre a área desde 1982, constando inclusive formulário de regularização fundiária no ID nº 62131415 dos autos principais. Fato confessado pela Recorrente em suas razões recursais.

Ao meu sentir, sendo inquestionável que a Recorrida encontra-se exercendo a posse sobre o imóvel há tantos anos, por si só já afasta o periculum in mora necessário para autorizar o efeito suspensivo pleiteado.

Assim, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico inexistir motivos para afastar a decisão atacada.

Ante o exposto, e entendendo não estarem preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, indefiro o pleito, comunicando-se ao juízo prolator da decisão guerreada.

Intime-se o Agravado para, querendo, no prazo legal, responder aos termos do recurso, nos termos do inciso II do art. 1.019 do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria 3731/2015-GP.

Após, conclusos para os ulteriores de direito.”

Aduz o agravante que a presente decisão está carente de fundamentação alegando, ainda, a inexistência de Usucapião Extraordinário e que não houve doação do imóvel, solicitando o deferimento do efeito suspensivo liminarmente.

Não foram apresentadas contrarrazões, apenas petição intermediária ID 12826983, informando o descumprimento da medida liminar.

É o suficiente relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário Virtual.

Belém/PA,29 de novembro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Conheço do Agravo Interno eis que preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.

2 – Razões Recursais:

Vale salientar que se trata de Ação de Usucapião, onde o magistrado, após audiência realizada, analisando os fatos e o direito, deferiu parcialmente a liminar requerida. Em decorrência desse deferimento foi aforado agravo de instrumento com pedido de suspensivo que foi indeferindo por este relator. Em razão desse indeferimento foi ajuizado o presente Agravo Interno.

Aduz a Agravante, resumidamente, que falta de fundamentação da decisão agravada internamente e que há possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem razão os argumentos do agravante.

Observa-se dos autos que a agravada reside no local por mais de trinta anos, exercendo posse mansa e pacífica, e esse fato, pelo menos em sede de análise inicial para a concessão da tutela antecipada, foi importante para o indeferimento do efeito suspensivo solicitado pelo recorrente. Além do risco inverso à recorrida, uma vez que reside no imóvel todos esses anos e, sem a devida instrução, seria removida do imóvel. Nesse tipo de ação é fundamental a devida instrução dos autos para, em caso excepcionais, possibilitar o deferimento da tutela antecipada, o que aqui não ocorreu.

Isto posto
, com essas considerações, conheço do Agravo Interno e
Nego-lhe Provimento
mantendo decisão atacada pelos seus próprios fundamentos.

Em relação ao petitório que comunica o descumprimento da ordem judicial, deverá a parte interessada peticionar perante o juízo de 1º grau, e caso ache necessário acionar a corregedoria comunicando esse fato para que sejam tomadas as providencias que o caso requer.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/12/2023